Tribunal: TJDFT
Processo: 0700628-67.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CONFIGURADO. INÉRCIA DO AUTOR PARA REALIZAR AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À APREENSÃO DO BEM. COMANDO JUDICIAL NÃO ATENDIDO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VERIFICADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na ação de busca e apreensão, com fulcro no Decreto-Lei n. 911/69, o réu somente é citado após o cumprimento da busca e apreensão do veículo. Não localizado o veículo e, consequentemente, não citado o réu, bem como não requerendo o banco/credor a conversão da ação em execução, o credor deve promover as diligências necessárias para fornecer o endereço do réu, uma vez que a citação é requisito indissociável da petição inicial para o aperfeiçoamento da relação processual.
2. Sem a apreensão do veículo, não há que se falar em comparecimento espontâneo da parte ré.
3. A inércia da apelante que ocasiona a paralisação do processo, por mais de 30 dias, seguida de intimação pessoal para dar andamento ao processo, no prazo de 5 dias, sem manifestação, ocasiona a sua extinção, sem resolução do mérito, por abandono da causa, com fulcro no art. 485, III, § 1o, do CPC.
4. Os arts. 2o e 5o, caput e § 6o, da Lei n. 11.419/2006, estabelecem que as intimações realizadas por meio eletrônico às partes credenciadas no sistema serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
5. Recurso conhecido e não provido.